Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-10.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ? DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ? REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO ? IMPROVIDO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO MAJORADO RESTAM COMPROVADAS NOS AUTOS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? A PENA DOS RECORRENTES FOI FIXADA DA FORMA MAIS FAVORÁVEL POSSÍVEL ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: Não merece prosperar o pleito da defesa, pois limitou-se tão somente a apontar que foi desrespeitada a ordem das oitivas das testemunhas e da vítima, sem, no entanto, demonstrar qual o prejuízo efetivo ocasionado à defesa dos apelantes, logo não havendo o que se falar em nulidade do ato, sobretudo em razão de os apelantes terem confessado o delito em Juízo. Destarte, em inteligência ao princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, do CPP), REJEITA-SE A PRELIMINAR.2 ? MÉRITO 2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: São improcedentes os pleitos. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Auto de Entrega, contidos às fls. 22/23 ? Autos Apensos.Já a autoria do delito resta evidenciada pela narrativa em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, guardas municipais que atuaram na prisão em flagrante delito dos apelantes, as quais são no sentido de que a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelos apelantes em uma motocicleta, sendo que Josiel foi quem desceu da motocicleta para tomar, mediante grave ameaça fingindo que estava armado, empurrando a vítima e tomando o celular da mão desta, enquanto Messias tinha a função de dar a fuga após o roubo. Que logo após o roubo, os apelantes empreenderam fuga, mas Guardas Municipais, momentos após os perseguiram e os detiveram, tendo na revista sido encontrado em poder dos recorrentes a res furtiva. A vítima reconheceu os apelantes no momento da prisão destes, tendo as testemunhas de acusação corroborado tal fato em Juízo.Nessa esteira de raciocínio, restando comprovado nos autos que o delito fora perpetrado mediante violência e grave ameaça, e que houve o liame subjetivo entre os apelantes para cometer o crime, haja vista que o recorrente Messias ficou na motocicleta a todo tempo acompanhando a ação de Josiel, para poder em seguida dar fuga ao mesmo, não há o que se falar em desclassificação para o crime de furto ou ainda para o de roubo simples.Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do crime para a modalidade tentada, quando devidamente comprovada nos autos a ocorrência da inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 582/STJ.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.2.2 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: É improcedente o pleito, quando as penas dos recorrentes foram fixadas da forma mais benéfica possível, haja vista suas penas-base terem sido fixadas no mínimo legal, e permanecido incólumes na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista ser incabível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, ex vi da Súmula n. 231/STJ.Por fim, fora aplicado o patamar mínimo de aumento de um terço referente a majorante de concurso de agentes, logo não havendo o que se falar em ajuste, quando, repise-se a pena dos apelantes fora fixada da forma mais favorável possível. Ressalta-se, ser esdrúxulo à Lei Penal o pleito pela substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes, por restritivas de direitos, quando por óbvio o delito de roubo é perpetrado com o uso de violência, grave ameaça, ou ambos. 3 ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, e no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000127-10.2015.8.14.0401
APELANTE:
MESSIAS MONTEIRO TAVARES
APELANTE:
JOSIEL CAXIAS DA LUZ
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO MAJORADO RESTAM COMPROVADAS NOS AUTOS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - A PENA DOS RECORRENTES FOI FIXADA DA FORMA MAIS FAVORÁVEL POSSÍVEL - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO:
Não merece prosperar o pleito da defesa, pois limitou-se tão somente a apontar que foi desrespeitada a ordem das oitivas das testemunhas e da vítima, sem, no entanto, demonstrar qual o prejuízo efetivo ocasionado à defesa dos apelantes, logo não havendo o que se falar em nulidade do ato, sobretudo em razão de os apelantes terem confessado o delito em Juízo.

Destarte, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.
2 - MÉRITO
2.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
São improcedentes os pleitos. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Auto de Entrega, contidos às fls. 22/23 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada pela narrativa em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, guardas municipais que atuaram na prisão em flagrante delito dos apelantes, as quais são no sentido de que a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelos apelantes em uma motocicleta, sendo que Josiel foi quem desceu da motocicleta para tomar, mediante grave ameaça fingindo que estava armado, empurrando a vítima e tomando o celular da mão desta, enquanto Messias tinha a função de dar a fuga após o roubo. Que logo após o roubo, os apelantes empreenderam fuga, mas Guardas Municipais, momentos após os perseguiram e os detiveram, tendo na revista sido encontrado em poder dos recorrentes a
res furtiva
. A vítima reconheceu os apelantes no momento da prisão destes, tendo as testemunhas de acusação corroborado tal fato em Juízo.

Nessa esteira de raciocínio, restando comprovado nos autos que o delito fora perpetrado mediante violência e grave ameaça, e que houve o liame subjetivo entre os apelantes para cometer o crime, haja vista que o recorrente Messias ficou na motocicleta a todo tempo acompanhando a ação de Josiel, para poder em seguida dar fuga ao mesmo, não há o que se falar em desclassificação para o crime de furto ou ainda para o de roubo simples.

Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do crime para a modalidade tentada, quando devidamente comprovada nos autos a ocorrência da inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 582/STJ.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
É improcedente o pleito, quando as penas dos recorrentes foram fixadas da forma mais benéfica possível, haja vista suas penas-base terem sido fixadas no mínimo legal, e permanecido incólumes na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista ser incabível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ.

Por fim, fora aplicado o patamar mínimo de aumento de um terço referente a majorante de concurso de agentes, logo não havendo o que se falar em ajuste, quando, repise-se a pena dos apelantes fora fixada da forma mais favorável possível.

Ressalta-se, ser esdrúxulo à Lei Penal o pleito pela substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes, por restritivas de direitos, quando por óbvio o delito de roubo é perpetrado com o uso de violência, grave ameaça, ou ambos.
3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
, e no mérito,
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
,

e

no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000127-10.2015.8.14.0401
APELANTE:
MESSIAS MONTEIRO TAVARES
APELANTE:
JOSIEL CAXIAS DA LUZ
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MESSIAS MONTEIRO TAVARES
e
JOSIEL CAXIAS DA LUZ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, ambos à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, devendo os apelantes cumprirem inicialmente suas penas em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que:
¿No dia 08/01/2015, por volta de 08hr10min, a vítima, LIDINEYA CORREA PINHO, estava caminhando em direção à academia ¿Fit Center¿, localizada na Rodovia do Tapanã, quando foi abordada pelos denunciados, acima qualificados, que, mediante grave ameaça, simulando estarem armados, lhe subtraíram 01 (UM) CELULAR SAMSUNG GALAXY DUOS CORE, COR BRANCA, COM CAPA ROSA.

(...)

Findada a execução os mesmos empreenderam fuga, porém, foram detidos adiante por uma guarnição policial que fazia rondas pela Rodovia do Tapanã. Ato contínuo, a vítima os reconheceu e, com estes, estava o pertence subtraído que foi apresentado à Autoridade Policial (fl. 22) e restituído à vítima (fl. 23). Assim, os denunciados foram encaminhados à UIPP do Tapanã para os procedimentos de praxe. (...)¿(sic)

A denúncia fora recebida em 11/03/2015. (fl. 24)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 114/120)

Inconformados,
MESSIAS MONTEIRO TAVARES
e
JOSIEL CAXIAS DA LUZ
interpuseram recurso de Apelação (fl. 125), com razões recursais às fls. 132/150.

Preliminarmente, aduzem que há nulidade na audiência de instrução e julgamento, haja vistas as testemunhas terem sido ouvidas antes da vítima, em total ofensa ao que dispõe o art. 400, do CPP, pelo que, requerem a nulidade da audiência de instrução e julgamento devendo esta ser realizada novamente.

Asseveram que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar a condenação dos apelantes, pelo que requerem suas absolvições.

Aduzem que o delito deve ser desclassificado para o de furto, considerando-se que não restou comprovada a grave ameaça exercida no ato delitivo.

Alegam que o delito de roubo majorado consumado deve ser desclassificado para a forma tentada, haja vista terem sido detidos pela polícia logo em seguida ao ato.

Afirmam que deve ser afastada a majorante referente ao concurso de pessoas, considerando-se que não restou comprovado o liame subjetivo entre os apelantes para a perpetração do delito de roubo.

Por fim, requerem a fixação da pena dos apelantes no mínimo legal, devendo ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como que seja a pena dos recorrentes substituída por restritivas de direito.

Às fls. 151/156,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 158)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 165/177)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Preliminarmente, aduzem que há nulidade na audiência de instrução e julgamento, haja vistas as testemunhas terem sido ouvidas antes da vítima, em total ofensa ao que dispõe o art. 400, do CPP, pelo que, requerem a nulidade da audiência de instrução e julgamento devendo esta ser realizada novamente.

Não merece prosperar o pleito da defesa, pois limitou-se tão somente a apontar que foi desrespeitada a ordem das oitivas das testemunhas e da vítima, sem, no entanto, demonstrar qual o prejuízo efetivo ocasionado à defesa dos apelantes, logo não havendo o que se falar em nulidade do ato, sobretudo em razão de os apelantes terem confessado o delito em Juízo.

Na mesma esteira de raciocínio, vejamos o posicionamento do Pretório Excelso:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO, MAS ANTES DA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RÉU DE REFAZIMENTO DO ATO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO ACARRETADO PELA ALEGADA NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A análise do conteúdo das perguntas e respostas decorrentes do interrogatório do réu demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus. Precedentes.
II - Ainda que a inquirição das testemunhas tenha sido em data posterior à Lei 11.719/2008, ou seja, não tenha ocorrido o encerramento da instrução criminal, não há direito líquido e certo ao réu de que seja determinado o refazimento do interrogatório. Precedentes.
III - A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). IV  Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.
(STF - ED HC: 149989 PR - PARANÁ 0013311-76.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/12/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019)

Destarte, em inteligência ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP),
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, à mingua de outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

São improcedentes os pleitos, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Auto de Entrega, contidos às fls. 22/23 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada pela narrativa em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, guardas municipais que atuaram na prisão em flagrante delito dos apelantes, as quais são no sentido de que a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelos apelantes em uma motocicleta, sendo que Josiel foi quem desceu da motocicleta para tomar, mediante grave ameaça fingindo que estava armado, empurrando a vítima e tomando o celular da mão desta, enquanto Messias tinha a função de dar a fuga após o roubo. Que logo após o roubo, os apelantes empreenderam fuga, mas Guardas Municipais, momentos após os perseguiram e os detiveram, tendo na revista sido encontrado em poder dos recorrentes a
res furtiva
. A vítima reconheceu os apelantes no momento da prisão destes, tendo as testemunhas de acusação corroborado tal fato em Juízo.

Vejamos as narrativas da vítima e das testemunhas de acusação em Juízo:
LIDNEYA CORRÊA PINHO - VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 93):
Que estava indo para a academia e vieram os acusados em uma moto e parou; Que o que estava na garupa desceu e fez menção de que estava com arma; Que reagiu; Que o acusado empurrou-a e tirou seu celular e montou na moto e foi embora; Que viu a viatura da guarda municipal; Que a viatura seguiu os acusados e a depoente seguiu a viatura em uma moto; Que quando chegou os acusados já estavam algemados no chão e de lá foram para delegacia e recuperou o celular de volta; Que estava na Rodovia do Tapanã e estava a pé; Que eram dois em cima da moto; Que a abordou fazendo menção de estar armado, mas não mostrou a arma; Que foi agressivo; Que desceu da moto e a agrediu, empurrando para pegar o celular que estava em seu seio; Que seu celular estava no seu seio e foi deduzido pelo acusado pois estava de fone; Que lhe empurrou e puxou o seu celular; (...) Que reconheceu os acusados no momento de suas prisões; Que foram pegos a cerca de 200 metros de onde ocorreu o assalto; Que os acusados estavam com a mesma roupa; Que o motorista da moto era claro com o sinal no rosto, com olhos claros e quem lhe abordou era bem moreno; Que reconheceu em juízo os acusados; Que reconheceu que quem lhe abordou foi o moreno; Que a polícia tirou os capacetes dos acusados; Que reconhece Messias como quem pilotava a moto; Que reconhece o acusado Josiel como a pessoa que lhe abordou; Que o acusado que pilotava a moto não estava com roupa de taxista; Que o passageiro da moto desceu e a abordou e o piloto o aguardava
.
(...) que o piloto não estava com roupa de mototaxista; que quem foi até a vítima foi o carona; que durante toda a ação o piloto observou a ação e ficou aguardando.
ANAILTON OLIVEIRA DEUS - GUARDA MUNICIPAL - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 75)
: Que foi abordado pela vítima dizendo-lhe que teria sido assaltada por dois rapazes numa moto; Que fizeram perseguição e conseguiram encontrar com os acusados o pertence da vítima; Que reconhece os acusados como as pessoas que prenderam em flagrante delito; Que a vítima fez o reconhecimento de ambos na hora; Que foi pego da vítima o celular; Que os acusados estavam na moto; Que reconhece os acusados; Que na hora de ser abordado chegaram a acelerar um pouco na hora de serem abordados; (...) Que o objeto foi recuperado na posse de um dos acusados; Que a vítima acompanhou os guardas municipais até o local onde foram detidos os acusados; Que a vítima reconheceu os acusados logo após a prisão e também em sede policial.
JOSÉ VALTER DO COUTO RIBEIRO JÚNIOR - GUARDA MUNICIPAL - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO

- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 75)
: Que tomou conhecimento do fato quando estavam em ronda na Rodovia do Tapanã no sentindo Icoaraci; Que quando chegou próximo à academia, foram avisados pela vítima que passaram dois na moto em sentindo contrário e tinham a assaltado; Que deram retorno e fizeram a perseguição; Que próximo da praça do cordeiro conseguiram parar os dois e fizeram a revista; que logo em seguida a vítima chegou ao local da prisão em flagrante e reconheceu os dois; Que na revista encontraram o celular da vítima com um dos acusados; Que os acusados estavam numa moto; Que reconhece os dois como as pessoas que prendeu o flagrante delito; Que a vítima fez reconhecimento na hora; (...) Que a vítima relatou que foi abordada com violência; Que o celular da vítima foi recuperado sem danos (...).

Nessa esteira de raciocínio, restando comprovado nos autos que o delito fora perpetrado mediante violência e grave ameaça, e que houve o liame subjetivo entre os apelantes para cometer o crime, haja vista que o recorrente Messias ficou na motocicleta a todo tempo acompanhando a ação de Josiel, para poder em seguida dar fuga ao mesmo, não há o que se falar em desclassificação para o crime de furto ou ainda para o de roubo simples.

Outrossim, não há o que se falar em desclassificação do crime para a modalidade tentada, quando devidamente comprovada nos autos a ocorrência da inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 582/STJ.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

É improcedente o pleito, quando as penas dos recorrentes foram fixadas da forma mais benéfica possível, haja vista suas penas-base terem sido fixadas no mínimo legal, e permanecido incólumes na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista ser incabível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ.

Por fim, fora aplicado o patamar mínimo de aumento de um terço referente a majorante de concurso de agentes, logo não havendo o que se falar em ajuste, quando, repise-se a pena dos apelantes fora fixada da forma mais favorável possível.

Ressalta-se, ser esdrúxulo à Lei Penal o pleito pela substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes, por restritivas de direitos, quando por óbvio o delito de roubo é perpetrado com o uso de violência, grave ameaça, ou ambos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 12 de março de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator